Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701524-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE FERREIRA DE LIMA MANICOBA AGRAVADO: DECOLAR. COM LTDA., LATAM AIRLINES GROUP S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por JAQUELINE FERREIRA DE LIMA MANICOBA, contra decisão prolatada em embargos à execução no 0711414-03.2024.8.07.0014, ajuizada em desfavor de LATAM AIRLINES GROUP S/A e DECOLAR. COM LTDA.. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, nos seguintes termos (ID 218972653): “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, CF, art. 5o, LXXIV. Sem comprovação de insuficiência de recursos, não há direito ao benefício, conforme previsão constitucional. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça, por outro lado, é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. O STJ, aliás, sedimentou entendimento de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e que o juiz pode, de ofício, revisar o benefício da assistência judiciária gratuita. Nesse sentido: AgRg no AREsp 231.788/RS, Rel. Ministro Castro Meira,Segunda Turma, DJe 27.2.2013; AgRg no AREsp 296.675/MG, Rel.Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15.4.2013; AgRg no AREsp279.523/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe14.5.2013. Segundo a LOMAN, art. 35, inciso VII, também, é dever de o magistrado exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, “especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, embora não haja reclamação das partes”. O juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o, do CPC). Assim, mesmo que não haja reclamação ou impugnação da parte contrária, o magistrado tem o dever de fiscalizar o recolhimento de custas e a simples afirmação da parte autora de que não tem condições não lhe retira esse dever, porque está exercendo fiscalização sobre a arrecadação de dinheiro público. Nesse contexto, os documentos juntados pela autora não são suficientes para provar que a parte não tem condições de pagar as custas processuais. Da análise dos documentos, constata-se que a autora aufere remuneração líquida superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme demonstrativo de pagamento de ID 218021367. Válido destacar que o comprometimento mensal da renda é uma realidade da maior parte da população brasileira, não sendo as despesas ordinárias mensais suficientes para demonstrar a hipossuficiência da parte. Ademais, ressalte-se que a autora não juntou documentos que comprovem gastos extraordinários que sufoquem seu orçamento doméstico. Portanto, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada. Intime-se a autora para que recolha as custas em 15 dias, sob pena de inépcia.” Em suas razões, pede a concessão de tutela recursal de urgência, para que seja reformada a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 e 99 do Código de Processo Civil, em razão da hipossuficiência financeira da agravante. A agravante alega que aufere uma renda mensal líquida no valor de R$ 4.621,00, valor este que, apesar de representar uma quantia razoável, não é suficiente para cobrir todas as suas necessidades básicas e essenciais, considerando as despesas fixas que são elevadas e comprometem grande parte de sua capacidade financeira. A agravante é responsável pelo pagamento das seguintes despesas mensais: Aluguel: R$ 1.388,89; Água: R$ 75,00 (média mensal); Luz: R$ 105,00 (média mensal); Internet: R$ 100,00 (média mensal); Alimentação, considerando a cesta básica do DF: R$ 800,00; Transporte: R$ 500,00; Lazer: R$ 400,00 e Vestuário: R$ 100,00. A agravante sustenta que, só com gastos básicos, tem um gasto de R$ 3.468,89. Destaca que é oriunda da Região Nordeste, mudou-se para o Distrito Federal com o objetivo de trabalhar, onde atualmente reside sozinha e sem qualquer auxílio financeiro de terceiros. Ressalta-se ainda que, apesar do valor expressivo auferido pela agravante até o momento, não foi possível sequer adquirir um veículo. Argumenta que o teto estabelecido como parâmetro de hipossuficiência para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele cuja renda familiar bruta mensal não ultrapasse 5 (cinco) salários mínimos, equivalente a R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais). Esse valor é superior à renda bruta da agravante, que, atualmente, aufere apenas 3 (três) salários mínimos. A relação processual ainda não foi angularizada na origem. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, em que a agravante pede a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 424,90, que foi cobrado indevidamente; que a primeira ré seja condenada a devolução do valor pago pela autora, no total de R$ 424,90, referente à cobrança indevida, em dobro, acrescido de juros e correção monetária desde a data do pagamento; a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando os transtornos causados pela cobrança indevida, a frustração da viagem e o agravamento da situação, mesmo após a ré ter sido cientificada do erro. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, o agravante trabalha no cargo de executivo comercial da empresa Impar Serviços Hospitalares S/A, percebendo o salário bruto de R$ 5.876,26, tendo como salário líquido R$ 4.621,05 (ID 218021367). Juntou declaração de hipossuficiência no ID 218021351 e comprovante de gastos mensais. A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Ademais, os documentos juntados aos autos demonstram a incapacidade dos agravantes de arcar com as custas processuais. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento nos art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor do agravante. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator